Tribunal: TJBA
Processo: 8076851-57.2022.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8076851-57.2022.8.05.0001.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: KMBP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Advogado(s): RODRIGO ANDRADE REIS, VITORIO RODRIGUES NETO ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1076, DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8076851-57.2022.8.05.0001.2, em que é agravante KMBP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e em que é agravado o MUNICÍPIO DO SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça